Tribunal: TCU
Processo: 007.827/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 963/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 11375/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 29/10/2019-Ordinária, inserido na Ata no 39/2019, relativamente ao seu subitem 9.3, onde se lê: "aplicar ao Sr. Agenor Pereira Dias Filho e ao Instituto de Capacitação e Pesquisa Marcos Corrêa Lins - Incape, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do INCRA , atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;", leia-se: "aplicar ao Sr. Agenor Pereira Dias Filho e ao Instituto de Capacitação e Pesquisa Marcos Corrêa Lins - Incape, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional , atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.827/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 036.833/2017-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Agenor Pereira Dias Filho (XXX.698.715-XX); Herbert Cavalcante de Lima (XXX.930.562-XX); Instituto de Capacitação e Pesquisa Marcos Correia Lins (08.912.128/0001-33). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.7. Representação legal: Breno Grube Pereira (31434/OAB-DF), representando Agenor Pereira Dias Filho; Edmeia Porto Ferreira (27255/OAB-DF), representando Herbert Cavalcante de Lima. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.